Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-07.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005657-07.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGOSTINHA PAES DA SILVA - CPF: 748.319.921-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.904.081-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON AMARANTE (APELANTE), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGOSTINHA PAES DA SILVA - CPF: 748.319.921-00 (VÍTIMA), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR ALEGADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA DEFESA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL QUE VISA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INEXIGÊNCIA DE PREVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO –2. MÉRITO: 2.1. PEDIDO DO
PARQUET
DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU – VIABILIDADE – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM TRÂMITE COMPOSTO POR DIVERSAS GUIAS DEFINITIVAS DISTINTAS – MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ –
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES OSTENTADOS PELO RÉU
– 2.2. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 ACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – 2.3. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – CABIMENTO – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – 2.4. PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, APELOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECUSO DA DEFESA E PROVIDO O MANEJADO PELA ACUSAÇÃO.

1.

Cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria, não há falar em óbice ao conhecimento do apelo ministerial quando a
matéria por ele deduzida é corretamente apresentada através de recurso de apelação, cujo efeito devolutivo amplo remete a esta instância Revisora toda a matéria debatida na instância
a quo.

2.

Devidamente comprovada nos autos e no banco de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU,
a multiplicidade de anotações de sentenças condenatórias que compõe o processo executivo de pena ao qual responde o acusado, é de rigor conferir valoração negativa aos antecedentes criminais, autorizando incremento operado nesta instância recursal decorrente de juízo de discricionariedade à pena basilar, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Dadas as especificidades do caso concreto, notadamente a plúrima reincidência específica do réu, se mostra razoável e proporcional o aumento fundado na agravante da reincidência, em acréscimo superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, a par da existência de fundamentação concreta que a justifique.

3.

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta autorizada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o,
a
e §3.o, do Código Penal, diante da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WELINGTON AMARANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

WELINGTON AMARANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WELINGTON AMARANTE
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1005657-07.2020.8.11.0006, no bojo do qual
condenou
o apelante

WELINGTON AMARANTE
pela prática do crime previsto no

art. 155, §1o, inc. I e II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 86783074, a i. Defensoria Pública se irresigna exclusivamente quanto aos aspectos da pena imposta, almejando a
incidência da agravante da reincidência em
quantum
compatível com o ideal
de 1/6 (um sexto)

adotado pelos Tribunais Superiores, ao que alia o
prequestionamento
da matéria relacionada.

Por sua vez, o d. representante do
Parquet
apresentou suas razões recursais no ID 86783077, pugnando pela
exasperação da pena
-base,
forte na possibilidade de negativação dos antecedentes do réu sob o viés de sua multirreincidência, com a consequente
imposição do regime inicial fechado
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 86783078, o órgão ministerial requer o seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória; ao passo que as contrarrazões defensivas vistas no ID 86783080, pugnam pelo não conhecimento do apelo, porquanto, a insurgência ministerial se refere a ponto não analisado na r. sentença condenatória, o qual deveria ter sido objeto de embargos de declaração, e não o foi.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 89499997, opinando pelo conhecimento dos apelos,
d
esprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do pleito ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A par do relatado, consta das contrarrazões recursais apresentadas pela i. Defensoria Pública a tese de não conhecimento do apelo ministerial porquanto o ponto de irresignação do
Parquet
se refere a suposta omissão na r. sentença condenatória, ao deixar de negativar a circunstância judicial do art. 59 do CP atinente aos antecedentes do réu.

Nesse contexto, e sob o viés defensivo, o tema deveria ter sido tratado em sede de embargos de declarações, não podendo, de outro turno, ser debatida diretamente em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.

Nada obstante os argumentos trazidos,
a preliminar deve ser rejeitada
.

Isso porque, muito embora o recorrente
WELINGTON
alegue a existência de omissão a ser sanada, primeiramente, por meio de embargos declaratórios, deve-se ter em mente que, além de não constatar em qual medida a i. defesa vislumbra a suposta omissão, é cediço que a via apontada como, em tese, adequada, não se presta ao reexame da causa, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão questionada,
ex vi

STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

E esta última me perece ser a hipótese da irresignação ministerial, ao não se convencer dos fundamentos utilizados pelo d. magistrado singular ao valorar os antecedentes do acusado, evidenciando que, ao fim e ao cabo, a matéria trazida no apelo ministerial, foi corretamente apresentada através de recurso de apelação, cujo efeito devolutivo amplo remete a esta instância Revisora toda a matéria debatida na instância
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – [...] – 2. RECURSO MINISTERIAL – 2.1 – PRELIMINAR DA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRADIÇÃO APONTADA NÃO APRECIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO – [...] – 3. APELOS IMPROVIDOS. [...] 2.1.
Diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que devolve ao Tribunal toda a matéria discutida na instância “a quo”, permitindo o reexame da possibilidade da aplicação da especial diminutiva ao crime de tráfico e que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser inclusive analisada “ex” ofício por esta Corte, não é indispensável que a matéria já tenha sido alvo de apreciação por embargos declaratórios.
[...].”
(TJMT – N.U 0001014-79.2010.8.11.0036, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 21/02/2013) – destaquei.

Portanto, e sem mais delongas, deve ser conhecido o apelo ministerial, primando pela amplitude do efeito devolutivo da apelação criminal.

REJEITO
, pois, a preliminar defensiva.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 86783075),
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados por
WELINGTON AMARANTE
e pelo d. representante

do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Narra a denúncia que no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 11h30min., na residência particular localizada na Rua Jacobina, n. 114, Bairro Cavalhada, no município de Cáceres/MT, o apelante
WELINGTON AMARANTE
, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem
,
mediante escalada e destruição ou rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) aferidor de pressão marca G-Tech
, pertencente à vítima
Agostinha Paes da Silva
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que teve a ação criminosa interrompida por policiais militares que foram acionados e detiveram o increpado em flagrante delito.

Consta dos autos que, aproveitando-se da ausência da moradora, o réu escalou a parede da casa para ter acesso ao telhado, o rompeu parcialmente para ingressar no imóvel, oportunidade em que subtraiu o mencionado objeto.

Infere-se que uma vizinha da vítima viu o acusado entrando na casa através do telhado, tendo acionado uma guarnição da polícia militar, a qual se deslocou imediatamente ao local dos fatos, bem como logrou êxito em prender em flagrante delito
WELINGTON
enquanto pulava o muro da residência tentando fugir em posse do objeto do furto, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Após regular instrução, o acusado foi condenado como incurso no tipo penal do art. 155, §4o, incisos I e II, ambos do CP, e, nesta via recursal, o
Parquet
e a i. Defesa insurgem-se exclusivamente quanto aos aspectos da dosimetria penal, estando certas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

1.

Do pleito MINISTERIAL de exasperação da pena basilar:

Passando à análise das teses recursais, o primeiro estandarte recursal trazido pelo
Parquet
é pela exasperação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que há elementos suficientes a justificar a negativação dos
antecedentes
do réu, diante da multirreincidência deste.

No presente caso, denota-se que a pena basilar fora exasperada em 06 (seis) meses, tão somente em razão da migração de uma das duas qualificadoras reconhecidas da sentença (rompimento de obstáculo e escalada), tendo o d. juízo
a quo
analisado os antecedentes do réu com a seguinte fundamentação:

“Em relação aos antecedentes, verifico do documento de ID no 44206500, que o réu possui contra si executivo de pena que tramita junto à 1a Vara Criminal desta Comarca, apto a gerar possível efeito da reincidência, não podendo ser utilizada nesta fase de dosimetria da pena.” sic
ID 86783049 - Pág. 4.

Ocorre que, analisando a folha de antecedentes criminais do apelante encontradiça no ID
86783007
, e cotejando-a com as informações disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativas ao processo executivo de pena no 0003355-37.2011.8.11.0006, em trâmite na Comarca de Cáceres/MT, constata-se que o acusado
WELINGTON
ostenta contra si
10 (dez) guias de execução de pena distintas
, as quais compõe o referido executivo de pena, decorrentes do cometimento de ilícitos patrimoniais (diversos crimes de furto qualificado, roubo e receptação).

Nessa conjuntura, é pertinente o pleito ministerial para fins de caracterização dos maus antecedentes do acusado, pois, conquanto se vislumbre apenas um executivo de pena, este reflete a unificação de penas [característica da execução penal] de diversas sentenças condenatórias distintas, sendo possível a utilização de algumas dessas condenações definitivas na segunda fase da dosimetria da pena – a fim de confirmar a multirreincidência do réu, ao passo que as demais serão utilizadas na primeira etapa de fixação da sanção penal, pois são aptas a determinar os maus antecedentes criminais do mesmo.

A hipótese é, inclusive, admitida pelos Tribunais Superiores, sendo pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que:

“[...] em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.11.2019. DJe 22.11.2019).

Destarte, acolho o petitório ministerial nesse particular e
reconheço o desvalor aos
antecedentes do agente
.

Por consequência, subsistindo, sem inconformismo, a migração de uma das duas qualificadoras reconhecida na r. sentença para exasperar a pena-base em 06 (seis) meses, aliada ao novel reconhecimento do desvalor conferido aos
antecedentes do réu
, é imprescindível a readequação da sanção por força do acolhimento do pleito antecedente.

Nessa toada, diante das peculiaridades fáticas, sendo bastante um daqueles registros a caracterizar os maus antecedentes do réu, entendo como razoável e pertinente o incremento da pena-base na mesma proporção utilizada pelo d, juízo singular, em
06 (seis) meses de reclusão
, reajustando-se a
pena basilar
para
03 (três) anos de reclusão
, e o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa.

2.

Pleito DEFENSIVO quanto à fração de aumento correspondente à reincidência:

Na segunda etapa dosimétrica a i. defesa se irresigna quanto ao aumento operado por força da agravante da reincidência, em fração diversa daquela tida por ideal nos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto).

Todavia, não tem razão a defesa nessa parte

porque, ao que se depreende da r. sentença, a agravante da reincidência foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária, por fim, exasperada em
06 (seis) meses
, em patamar superior a 1/6 (um sexto), dada a já mencionada multirreincidência ostentada pelo réu.

Nesse particular, além de invocada a multirreincidência do acusado, é certo que ela se caracteriza como específica na prática de ilícitos patrimoniais – majoritariamente furtos qualificados, tal como o caso
sub judice,
evidenciando especificidade apta a justificar a parcial compensação entre a agravante e a atenuante mencionadas, e, por conseguinte, evidencia fundamentação concreta invocada pelo d. juízo
a quo
a autorizar incremento superior àquele recomendado pelas Cortes Superiores.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento adotado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3. Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 462.924/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.

Portanto, mantenho o
quantum
de exasperação na segunda etapa dosimétrica, consistente em
06 (seis) meses
, após procedida a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

A novel pena intermediária imposta ao apelante
WELINGTON AMARANTE
, perfaz o
quantum
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão
e o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

3.

Pretensão MINISTERIAL de recrudescimento do regime de cumprimento da pena:

Em decorrência do acolhimento do pleito antecedente de exasperação da pena-base, o
Parquet
manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, pugnando por aquele
fechado;
e tem razão.

Dadas as circunstâncias apresentadas nos autos, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da persistência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao réu – maus antecedentes, e a comprovada condição de plúrimo reincidente ostentada pelo réu
WELINGTON AMARANTE
(ID 76224479).

Portanto, evidente que o caso
sub judice
não se amolda à hipótese tratada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, justificando a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal.

De rigor acolher o pleito ministerial, sendo imposto o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea
a
e §3o, do Código Penal.

4.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas pela i. defesa foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

5.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar arguida em sede de contrarrazões defensivas
, e conheço de ambos os apelos interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
WELINGTON AMARANTE
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
reconhecendo como negativa a circunstância judicial atinente aos antecedentes do réu e, por consequência, recrudesço o regime inicial de cumprimento da pena.

Feitas as readequações, a pena DEFINITIVA de
WELINGTON AMARANTE
fica redimensionada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão
,

no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021